Tribunal: TJDFT
Processo: 0727340-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, observa-se que o Executado-Agravante efetuou o pagamento do débito, sobrevindo a prolação de sentença de extinção por força do que dispõe os artigos 924, inciso II do CPC (id Num. 140046146 - Pág. 1- proc. 0734762-31.2020.8.07.0001) Resulta, por conseguinte, que houve a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Diante do exposto, com fulcro ao artigo 932, III do CPC, JULGO PREJUDICADO O RECURSO. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator